Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725250-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal, Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal e Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os órgãos e entidades executivos de trânsito do Distrito Federal. Alegaram a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar Distrital 970/2020, a qual modificou a contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Defenderam que houve violação da isonomia tributária, equilíbrio financeiro e atuarial e regra da contrapartida previdenciária. Pediram liminarmente, nos termos do § 3o, art. 10, da Lei no 9.868/99 e §4o do art. 144, do RITJDFT, para suspender os efeitos do art. 1oda Lei Complementar no 970/2020 e, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário ali referido, evitando, desse modo, que e renda e o planejamento financeiro dos servidores do distrito federal sejam comprometidos de maneira inesperada. Subsidiariamente, ainda em sede de urgência, pediram a suspensão da majoração dos aposentados e pensionistas, haja vista a incompatibilidade na metodologia de contribuição instituída, ou ainda seja realizada a interpretação conforme, nos termos expostos, de modo a conferir segurança jurídica a ambas as partes da relação tributária. Na decisão ID 21002111, indeferi o pedido cautelar na ADI, consoante termos a seguir colacionados: Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cautelar na ADI. Acolho o pedido na parte final da manifestação do MPDFT (ID 20828808) para INTIMAR o IPREV/DF, a fim de que preste informações em relação ao objeto desta demanda, em especial no que se refere ao equilíbrio financeiro e atuarial (prazo de 30 dias). Após, com ou sem as informações do IPREV/DF, INTIMEM-SE os Autores para se manifestarem acerca das preliminares de mérito arguidas nas manifestações constantes destes autos. Conforme ID 21114364, foi realizada a intimação pessoal via sistema da PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL e o do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para ciência da decisão de ID n. 21002111. Os Autores foram intimados, conforme ID 22422227, para manifestação acerca das preliminares de mérito arguidas nas manifestações. Não houve intimação do IPREV acerca da decisão ID 21002111. Nos termos do ID 22019500, o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL-SINDAFIS formulou pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, bem como, depois de admitida sua habilitação, pediu a abertura de prazo para manifestação para a apresentação das suas razões. No ID 22081482, o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, pediu sua admissão como amicus curiae e, após admissão, formulou pedido de sustentação oral e apresentação de memoriais. Consoante ID 22250798, a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - AES pediu sua admissão como amicus curiae. Em seguida, conforme ID 22348129, o SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL pugnou pela admissão do requerente como amicus curiae, bem como, após analise do pedido de admissão, a manifestação acerca do tema. O SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFISCO/DF, conforme ID 22431217, no qual pediu sua admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, para que seja facultada a realização de manifestações e sustentação oral, pugnando ainda pelo julgamento de procedência dos pedidos desta ação. Conforme ID 22658460, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF postulou seu ingresso no feito como amicus curiae. O SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF, conforme ID 22685513, pediu o ingresso no feito como amicus curiae, bem como prazo para apresentação de manifestação escrita e sustentação oral. Em atenção à decisão ID 21002111, que indeferiu a cautelar em ADI, os Autores apresentaram manifestação acerca das preliminares de mérito, conforme ID 22811927. Ato contínuo, consoante ID 25990967, deferi o ingresso SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL-SINDAFIS (ID 22019500) e do SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFISCO/DF (ID 22431217) e indeferi os demais pedidos de habilitação. O primeiro pediu o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, bem como, depois de admitida sua habilitação, a abertura de prazo para manifestação para a apresentação das suas razões. O segundo pediu sua admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, para que seja facultada a realização de manifestações e sustentação oral, pugnando ainda pelo julgamento de procedência dos pedidos desta ação. É o relatório. Conforme relatado, não houve intimação do IPREV acerca da decisão ID 21002111. Após admissão do amicus curiae, caberá ao relator ou juiz definir os seus poderes (art. 138, § 2o). A atuação do amicus curiae deve ser capaz de influenciar o julgamento da lide e aprimorar a decisão jurisdicional. Para tanto, deve o amicus curiae desempenhar todo e qualquer ato processual que seja correlato para se atingir essa finalidade. Assim, para fins de exercício do direito de participação e influência na construção do provimento jurisdicional, além dos poderes conferidos por lei, o amicus curiae poderá apresentar manifestações por escrito, sustentações orais e audiências públicas, a fim de viabilizar o debate institucional acerca da matéria discutida. Ante o exposto, determino o que segue: 1) À Secretaria do Conselho Especial para, em atenção ao determinado na decisão ID 21002111, certificar que o IPREV foi intimado e que decorreu o prazo para sua manifestação. Caso contrário, preceda com a intimação necessária. 2) Intime-se o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL-SINDAFIS e o SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFISCO/DF para apresentação de manifestação por escrito, no prazo de 15 dias (Art. 138, caput, do CPC) e para ciência do deferimento do pedido de sustentação oral; 3) Após manifestação do IPREV, ou do decurso de prazo para manifestação, bem como após a manifestação escrita do amicus curiae, encaminhe os autos para o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cumpridas as determinações acima citadas, retornem-se os autos conclusos para apreciação da causa conforme o procedimento especial adotado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2021 22:26:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador